Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. REMESSA AO JUÍZO NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. O art. 25, caput, do Código Penal estatui que “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.” E, conforme disciplina o art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve magistrado absolver o réu quando presentes causa de exclusão de crime, como, por exemplo, a legítima defesa, alegada pelo recorrente. Ocorre que, neste juízo perfunctório, não se mostram presentes os requisitos para a configuração da legítima defesa, conforme ressai do conjunto probatório.
3. Eventuais objeções a um juízo de certeza quanto à autoria delitiva e a procedência ou não das doutas teses defensivas devem ser encaminhadas para deliberação por parte do sobranceiro Tribunal do Júri, que possui a competência constitucionalmente definida para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, aplicando-se aqui o princípio do in dubio pro societate. O mesmo raciocínio também se aplica para resolver a tese de desclassificação delitiva para crime não doloso contra a vida, por ausência de animus necandi, sustentada pela d. Defesa. Nessa mesma linha, o pleito de reconhecimento de desistência voluntária deve ser encaminhado ao Eg. Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri.
4. Recurso desprovido.